Tribunal: TJDFT
Processo: 0735808-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735808-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO ANTONIO BRITO BEVENUTTI AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB REPRESENTANTE LEGAL: GETULIO AMERICO MOREIRA LOPES DECISÃO EDUARDO ANTÔNIO BRITO BEVENUTTIi interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 140046790, autos originários) que indeferiu o pedido de desbloqueio, nos seguintes termos: “O executado postula o desbloqueio do valor de R$ 690,42, alegando que o valor refere-se a bolsa estágio, que é depositado na conta que foi alvo do bloqueio. Instado a juntar os extratos da conta, o executado juntou os documentos acostados no ID 138639353. O extrato referente ao mês de setembro dá conta de que, além do valor de R$ 1.253,03, a conta foi movimentada e recebeu crédito no valor de R$ 3.096,42, entre transferências e resgates de investimentos. Desse modo, verifica-se que o valor penhorado não se refere a salário, sendo que a conta recebe crédito de outras fontes e não é exclusiva para o recebimento de salário. Ante o exposto, indefiro o pedido de desbloqueio. Preclusa a presente decisão, determino seja o valor transferido ao credor. Initime-se a parte autora para indicar bens penhoráveis, sob pena de suspensão.” O agravante-executado alega que o valor de R$ 690,42, penhorado em sua conta-corrente é oriundo da bolsa de estágio, portanto, impenhorável, nos termos do inc. IV do art. 833 do CPC. Aduz que o fato de receber outros valores em sua conta-corrente não descaracteriza a natureza salarial do valor recebido a título de bolsa de estágio, o qual é impenhorável. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para acolher o seu pedido e determinar o imediato desbloqueio dos valores localizados em sua conta-corrente. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida. Ausente o preparo, uma vez que deferido ao executado os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois ausente a probabilidade do direito do agravante-executado. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante-executado descumpriu o acordo homologado em Juízo para o pagamento da dívida (ação monitória - contrato de prestação de serviços educacionais). O valor do débito atualizado até 5/9/22 é de R$ 22.946,80 (id. 135815351, autos originários). Realizada pesquisa de bens do agravante-executado nos sistemas informatizados a disposição do Juízo, foi bloqueado pelo Sisbajud a importância de R$ 690,42, na conta-corrente de titularidade do devedor mantida no Banco Bradesco S/A (id.138367484, autos originários). A penhora sobre dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente, é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância. Verifica-se que o agravante-executado não comprovou que a conta-corrente mantida no Banco Bradesco é utilizada apenas para o recebimento do valor do estágio remunerado. Em relação ao valor constrito, o agravante-executado não comprovou a natureza do valor bloqueado em sua conta-corrente, limitando-se a afirmar que se tratava de verba salarial e, portanto, impenhorável. Desse modo, constata-se que não há prova nos autos de que a conta-corrente da agravante-executado é destinada exclusivamente a percepção de salário. Dos documentos juntados pelo agravante-executado, constata-se que a referida conta-corrente não recebeu apenas depósito de crédito de salário, porquanto constam outros depósitos que se desconhece a origem. No período de 1/7/22 a 3/10/22, o agravante-executado recebeu depósitos em sua conta-corrente no valor de R$ 8.087,08, sendo que o valor recebido de crédito de salário do Ministério da Educação foi de R$ 1.253,03, em 1/9/22 e R$ 1.315,69, ou seja, a conta-corrente 40870-0, agr. 2094, mantida pelo devedor no Banco Bradesco não é utilizada apenas para o recebimento de salário (id. 138639353, autos originários). Desse modo, os documentos juntados pelo agravante-executado não demonstram a natureza da verba bloqueada em sua conta-corrente. Em que pese o art. 833, inc. IV, do CPC vedar a penhora de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, repise-se que a agravante-executada não demonstrou que a conta-corrente é utilizada apenas para o recebimento de verba dessa natureza, devendo, por isso, ser mantida a r. decisão agravada que indeferiu o pedido de desbloqueio. Em suma, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de outubro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora